Tribunal: TCU
Processo: 034.267/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12502/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão de aposentadoria relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 034.267/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Antônio Dimas Cabral (CPF XXX.534.164-XX); Cícero Emanuel Barros da Nóbrega (CPF XXX.136.604-XX); Expedito Nóbrega de Medeiros (CPF XXX.060.604-XX); Floripes de Lima Oliveira (CPF XXX.233.502-XX); Gilson Alves do Vale (CPF XXX.416.194-XX); Márcia Leite Ramalho (CPF XXX.768.504-XX); Miriam Gomes Querino de Figueiredo (CPF XXX.706.664-XX); Nancy de Oliveira Viana (CPF XXX.121.384-XX); Stênio Guy Wanderley de Araújo (CPF XXX.819.774-XX) e Vicente Carlos da Silva (CPF XXX.075.054-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.